Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703422-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GLEISSON SILVA PEIXOTO RECORRIDO: OSVALDO MARTINS DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SINCRÉTICO. COEXISTÊNCIA DE FASE COGNITIVA E EXECUTIVA. EMENDA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU. 1. Com o advento da Lei n. 11.232/05, a fase de cumprimento de sentença passou a ser mais uma fase no processo de conhecimento. Em outras palavras, passou-se a operar com um processo sincrético em que, nos mesmos autos, coexistem duas fases: uma fase cognitiva e outra executiva. 2. Excepcionalmente, o título executivo judicial demanda a instauração de um verdadeiro processo de execução, dependente de petição inicial, citação do devedor e autuação própria e autônoma, mas, ainda assim o processo não termina mais com a prolação da sentença e sim com o cumprimento desta. 3. As disposições do artigo 329, II, do Código de Processo Civil, em que se exige anuência do réu para a modificação do pedido após a contestação, não tem aplicabilidade no cumprimento de sentença, sobretudo na hipótese dos autos, em que a emenda foi determinada pelo próprio juízo. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, porque: a) apresentada impugnação ao cumprimento de sentença requerendo sua extinção, em virtude o título não ser líquido e certo, o juízo a quo determinou a emenda da petição inicial; b) tal determinação feriu a legislação processual, pois, após a citação e a devida impugnação ao cumprimento de sentença, a emenda da petição inicial somente é possível com a anuência do réu para modificar o pedido após a contestação. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição integral de julgado do TJRJ, proferido em ação submetida ao rito ordinário. Em contrarrazões, os recorridos requerem que o recorrente seja condenado por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 329, inciso II, do CPC, bem como quanto ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora considerou que o mencionado preceito “não tem aplicabilidade no cumprimento de sentença, sobretudo na hipótese dos autos, em que a emenda foi determinada pelo próprio juízo”. Sobre esses argumentos o recorrente não deduziu nenhuma ponderação, o que torna perceptível que não impugnou importantes fundamentos do acórdão recorrido. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF” (AgInt no AREsp 1584647/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria prosseguir, pois, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 4 (quatro) fundamentos: a) incidência do verbete sumular 283 do STF (AgInt no AREsp 1110681/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 6/5/2020); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020); d) dessemelhança das bases fáticas e da adoção de soluções jurídicas divergentes (AgInt no AREsp 1603114/AM, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 15/6/2020). Por fim, a imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015